Tribunal: STF
Processo: ARE 1507850
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERÍODO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. TEMA RG Nº 1.033. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTO DA INTERNAÇÃO RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM CUSTEAR A INTERNAÇÃO EM NOSOCOMIO PARTICULAR NA HIPOTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DEVE UTILIZAR COMO CRITÉRIO O TEMA Nº 1033 DO STF, FIXADO NO RE 666094. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (e-doc. 9, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “contrariada do art. 196 c/c 06 da CRFB, seja o Direito à Saúde Pública” (e-doc. 13, p. 9). 



    3.1. Alega que o acórdão “tripudia ao direito fundamental de acesso à Saúde, ao entender que o marco inicial do dever de responsabilização do ente federativo/municipal seria a data em que o Poder Judiciário, reconhecendo o grave estado em que se encontrava a paciente, determinou ao ente federativo/municipal que disponibilizasse leito para atendimento médico através do Sistema Único de Saúde, o que, todavia, já não havia sido concedido e por isso se fazia uso do leito particular aguardando vaga, vaga essa que não foi encontrada até a data do óbito” (e-doc. 13, p. 13; grifos no original).



    3.2. Esclarece “que não se é objeto da presente demanda tema relativo à matéria de reexame de prova” (e-doc. 13, p. 13; grifos no original), pelo que, sustenta inaplicável ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    3.3. Aponta que “a lesão à vida e à saúde da Recorrente teve como marco a negativa de atendimento médico no SUS, quando lhe foi negado acesso à leito médico para que procedesse ao dreno dos pulmões” (e-doc. 13, p. 15; grifos no original).



    3.4. Ressalta que “determinar que o reparo seja limitado ao período compreendido entre a citação e o óbito da autora é chancelar a submissão do art. 196 e 06 da Carta Magna à prolação de decisão judiciária”(e-doc. 13, p. 15; grifos no original).



    3.5. Lembra que o “tema 1033 em sua essência e objeto não entra no mérito de quando se iniciaria a responsabilização do estado/município/administração pública” (e-doc. 13, p. 21).



    3.6. Ao final, requer seja deferida tutela de efeito suspensivo e a reforma do acórdão “para determinar que o termo inicial do dever do Estado de custear o leito privado é a data em que foi determinada a internação da paciente, ao revés da data em que deferida a tutela emergencial, que determinou ao Estado o cumprimento de seu dever constitucional” (e-doc. 13, p. 24).



    4. O Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões (e-doc. 16), manifesta-se no sentido da aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF; da ilegalidade do custeio de tratamento em unidade privada de saúde quando existirem vagas na rede pública, destacando que a autora “ESCOLHEU um hospital de sua preferência” (e-doc. 16, p. 6; grifos no original); e da impossibilidade de reembolso de despesas.



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido porquanto, “para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento da Turma Recursal de origem, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF” (e-doc. 17, p. 4; grifos no original)



    É o relatório



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas provas carreadas aos autos. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) O laudo anexado à inicial informa que a autora necessita com urgência, transferência para um hospital público, diante do quadro de ‘insuficiência respiratória’, e necessita, com urgência, de internação em unidade de terapia intensiva (UTI), tudo conforme laudo médico de fls.26. 



    Destarte, incumbe aos entes federativos disponibilizar a toda a sociedade os instrumentos necessários a efetivar, a concretizar os direitos fundamentais à vida e à saúde, sem os quais todos os demais direitos e garantias fundamentais perdem o sentido, a sua razão de ser. Neste diapasão, cabe ao Município e ao Estado ajustar as suas finanças de molde a atender à pretensão legitimamente deduzida, cumprindo, dessa maneira, o seu papel de ente público. 



    Se o Estado ou Município não conseguem administrar suas unidades hospitalares a ponto de atender toda a população necessitada, deverão arcar eventualmente com o custeio em unidade privada. 



    Evidente, por conseguinte, o dever, tanto da União, como do Estado e do Município, de forma solidária, por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos, valendo lembrar que, somente em caso de inexistência de vagas na rede pública, nasce para os entes públicos o dever de arcar com os custos dos tratamentos e internações na rede privada. 



    Verifica-se que a parte autora permaneceu internada no período de 17/06/2021 até o óbito, conforme fls.16/28 e 125. Sendo os réus citados da tutela de urgência em 02/08/2021, devendo assim arcar com os custos na rede privada da citação até o óbito. 



    Em relação ao valor de tal custeio, objeto do recurso interposto pelo Município, a questão foi objeto do RE 666094, relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso e teve repercussão geral reconhecida pelo STF em 2019, cujo tema (nº 1033) é: ‘Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988)’. 



    No julgamento realizado em 30/09/2021, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, votou pelo provimento parcial do Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: ‘Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso extraordinário do Distrito Federal, de modo a reformar em parte o acórdão recorrido, para que o ressarcimento da prestadora privada (recorrida) tenha como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS, com fundamento no art.32, §8º, da Lei nº9.565/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR).’



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’. 



    Por conta de tais fundamentos, VOTO em conhecer o recurso interposto e dar PARCIAL PROVIMENTO para impor ao Estado e ao Município do Rio de Janeiro custearem o atendimento prestado pelo Hospital São Bento à parte autora a partir de descumprimento da decisão liminar até o óbito, sendo que o custeio por parte dos réus (ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO), terá como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS, com fundamento no art.32, §8º, da Lei nº9.565/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR), nos termos do TEMA 1033, mantendo-se no mais a sentença recorrida. 



    Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso. Com o trânsito em julgado, encaminhe-se o processo eletrônico ao Juízo de Origem. 



    Transitado em julgado, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem.“ (e-doc. 9, p. 4-5; grifos acrescidos).



    7. Confira-se a ementa do julgado do leading case, tema de repercussão geral:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’.”



    (RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022; grifos acrescidos).



    8. O acórdão recorrido, modificando a sentença, reconheceu a aplicação ao caso do Tema RG nº 1.033 e deu parcial provimento ao desejo da autora. Nesse sentido, a despeito do que manifesto pela autora, para se ultrapassar o que decidido e analisar reconhecer in totum da pretensão recursal, analisando o período em que se dever ressarcir valores, seria necessário reexame de aspectos fáticos probatórios. Assim, inviável acolher as alegações expostas no recurso extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Sobre a questão, já bem decidiu a Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.304.889/DF, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 27/04/2021).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”



    (ARE nº 1.272.097/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 05/04/2021).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de agosto de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator